Tribunal: STF
Processo: HC 58494
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-12-16
Data de publicação: 1980-12-16

Ementa:
LAUDO DE EXAME GRAFOTECNICO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. INFRAÇÃO
REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE PREJUIZO.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO POR CRIME DE FALSIDADE
IDEOLOGICA, EM RAZÃO DE TER SIDO ELABORADO O LAUDO DE EXAME A VISTA
DE FOTOGRAFIAS DE DOCUMENTOS E NÃO SOBRE OS ORIGINAIS. ASSERTIVA NÃO
COMPROVADA E QUE SOMENTE CONFIGURARIA NULIDADE SE TIVESSE FICADO
DEMONSTRADA A IMPRESTABILIDADE DA PROVA OBJETO DA PERICIA, HIPÓTESE
QUE NÃO OCORREU NA ESPÉCIE.
AÇÃO PENAL DA COMPETÊNCIA ORIGINARIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO. ACÓRDÃO QUE INDICA O NOME DO RELATOR E QUE NÃO SE ACHA
ASSINADO POR UM DOS JUIZES QUE PARTICIPARAM DO JULGAMENTO. INFRAÇÃO
A NORMAS REGIMENTAIS QUE NÃO CONFIGURA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE
PREJUIZO PARA A DEFESA. INCIDENCIA DO ART-563 DO C.P.P.
"HABEAS CORPUS" INDEFERIDO.